Tribunal: STF
Processo: HC 228543
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 806.971/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O paciente, juntamente com o corréu, foram absolvidos da imputação do crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas (associação para o tráfico de drogas), na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento às apelações da defesa e do Ministério Público, para, respectivamente, afastar a valoração negativa da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena, e assentar o cometimento do crime de associação para o tráfico. Redimensionou a pena, ante a prática dos dois crimes, em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 13/04/2019.



    4. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir prova idônea para a condenação do paciente por associação para o tráfico de drogas. Diz não demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo associativo. Articula com o brocardo in dubio pro reo.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, teve como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas à associação para o tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “Como se vê, a prova colhida converge no sentido da procedência da pretensão punitiva estatal em relação ao tráfico ilícito de drogas. 



    Em relação a Vitor, as drogas foram apreendidas em sua residência após exitoso trabalho investigativo dos policiais que já apuravam seu envolvimento e o de Roberto com o tráfico ilícito de drogas. Vitor, aliás, não nega a apreensão e, embora tentasse isentar o corréu, a manobra se mostrou malfadada. 



    É que, desde 2015, os policiais investigavam Roberto por traficar drogas de Mato Grosso do Sul para São José do Rio Preto, tendo ele continuado a comercializar substâncias ilícitas, mesmo depois de ser solto em feito relativo exatamente a tráfico. E, por meio de notícias anônimas e informantes sigilosos, descobriram que um novo carregamento de droga seria guardado por Vitor a mando de Roberto.



    (...)



    De outro vértice, deve ser dado provimento ao apelo ministerial para que os acusados sejam condenados também pelo crime de associação para o tráfico, em que o posicionamento exarado na sentença e no próprio parecer da douta Procuradoria. 



    Ora, o cenário fático desenhado nos autos não deixa dúvidas de que os réus praticavam a venda ilícita de entorpecentes de forma coordenada e sistematizada, responsabilizando-se Roberto pela aquisição da droga e Vitor pela guarda em sua residência. 



    Os réus confirmaram que eram amigos de longa data desde que se conheceram numa clínica de reabilitação de drogas; Vitor possuía o número do celular de Roberto em sua agenda; e quando abordado pelos polícia, Vitor, de pronto, apontou Roberto como o proprietário da maconha. 



    Não se pode olvidar que os policiais categoricamente aduziram que Vitor seria o destinatário também do primeiro carregamento de 100 kg de drogas vindo de Mato Grosso do Sul, informação esta que somente não pôde ser comprovada em virtude da prisão efetuada pelos policiais daquele Estado. 



    E, tendo em vista que Roberto, após ser agraciado com a liberdade provisória tornou a traficar, foi possível corroborar a informação de que Vitor realmente era o responsável por guardar drogas, agora os mais de 30 kg de maconha. 



    Por oportuno, cumpre salientar que o fato de os réus terem ocupação lícita não é indicativo cabal de que não praticavam a espúria mercancia. 



    É que, segundo as investigações, apurou-se que eles exerciam atividade laboral justamente para não despertar suspeitas acerca da narcotraficância. Atitude perspicaz e totalmente diversa daquela adotada por pequenos traficantes que vendem drogas apenas para sustentar o próprio vício. De se esperar, assim, que o trabalho regular fosse utilizado para escamotear e até mesmo para justificar o numerário advindo da venda ilícita. 



    E, segundo informaram os policiais, era expediente bastante comum Roberto pagar terceiros para guardar a droga em local diverso de sua própria residência a fim de não se vincular diretamente a ela. 



    Assim, havendo esta efetiva cooperação dos acusados para a prática do crime, não há como se afastar a ocorrência da associação para o tráfico. 



    Quanto ao vínculo associativo, inequívoca sua presença, pois toda a prova coletada converge no sentido do prévio conluio para a perpetração do tráfico, bem assim que se tratava de ligação duradoura, não iniciada naquele dia, emergindo daí a reiteração (sequer exigida, aliás), de forma a superar a mera comparsaria.” (e-doc. 4, p. 6 e 13-17; grifos nossos).  



    8. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ confirmou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, além de apontar a inviabilidade de revolvimento fático e probatório na via estreita do habeas corpus. Veja-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e do corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.



    2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p. 1).



    9. Da análise das referidas decisões, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, havendo inclusive sido julgada revisão criminal (e-doc. 3), ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de modo a evidenciar o vínculo associativo para o tráfico de drogas entre o paciente e o corréu Vítor. Segundo constatado, o primeiro era responsável pela aquisição e o segundo pela guarda dos entorpecentes.



    10. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator